Tribunal: STF
Processo: RE 1529208
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário (eDoc 244) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que está assim ementado (eDoc 173):



    PROCESSO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ART 2°CAPUT, DA LEI 12.850/2013. SUPOSTO DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. TRANSFERENCIA "FUNDO A FUNDO". INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. FISCALIZAÇÃO NÃO SUJEITA AO TCU. REPRESENTAÇÃO FORMULADA PERANTE CORTE DE CONTAS ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA 



    1. Cuida-se de ordem de habeas corpus objetivando ser declarada a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar ação penal, que visa apurar suposta participação do ora paciente em organização criminosa que teria sido criada para desviar recursos públicos federais da saúde. 



    2. A questão posta nos autos não é de simples solução. Tanto é assim que no âmbito das Cortes Superiores não há uma definição quanto a (in)competência da Justiça Federal para processar e julgar feitos como o originário do presente writ. 



    3. Nada obstante os diversos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, afigura-se mais acertada a corrente que entende ser competente a Justiça Estadual para análise de processos cujo pano de fundo é a transferência de recursos da União, na modalidade fundo a fundo, e, definitivamente incorporados ao patrimônio estadual ou municipal. 



    4. Tanto da interpretação da Lei n. 8.147/90 quanto das informações contidas no sítio do próprio Fundo Nacional de Saúde - FNS colhe-se o seguinte conceito: "A transferência Fundo a Fundo consiste no repasse de valores de forma, regular e automático, diretamente do FNS para os Estados e Municípios e Distrito Federal, independentemente de convênio ou instrumento similar. Destina-se ao financiamento das ações estratégicas e serviços de saúde" (in: www.fns.saude.gov.brconsultafundoafundo.asp). 



    5. Os recursos repassados aos entes federados "fundo a fundo" são regulares e automáticos, não dependendo da voluntariedade do gestor federal, decorrendo da gestão descentralizada do Sistema Único de Saúde - SUS. Portanto, tais recursos, uma vez depositados nos Fundos estaduais e municipais são incorporados ao patrimônio do respectivo ente federativo. 



    6. A independência das esferas administrativas e judiciais não impede que, no caso vertente, como fundamentos do julgado sejam utilizados as razões de decidir presentes em Acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU, e pelo Tribunal de/Contas do Estado do Amazonas - TCE/AM. 



    7. In casu, a Corte de Contas Estadual julgou improcedente a Representação quanto a relação direta entre recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e as despesas de saúde realizadas com o Instituto Novos Caminhos. 



    8. O Tribunal de Contas da União - TCU entendeu que a Representação não preenchia os requisitos de admissibilidade previstos em seu Regimento Interno, à consideração de que os fatos sob exame estariam na competência do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - TE/AM, haja vista que a origem dos recursos não evidenciava a fixação da competência do TCU.



    9. A moldura fática descrita nos acórdãos proferidos pelas Cortes de Contas - estadual e da União -, que consideraram inexistente o interesse federal na fiscalização dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS ao Estado do Amazonas (TCU), bem como a improcedência da Representação, ante a ausência de relação direta entre os recursos repassados pelo FUNDE e as despesas de saúde realizadas com o Instituto Novos Caminhos (TCE/AM), não subsiste qualquer razão para manter os autos na Justiça Federal, de forma que a competência para processar e julgar os supostos desvios de recursos é da Justiça Estadual. 



    10. Ordem de habeas corpus concedida, para declarar a incompetência do Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Amazonas, para processar e julgar a ação penal n. 0000867-98.2018.4.01.3200, devendo, por conseguinte, ser determinada a remessa imediata dos autos ao Juízo Estadual competente.



    Sustenta, em síntese, que houve violação ao art. 5º, LIII; art. 74, IV; art. 109; art. 165, § 5º; art. 194; art. 195; art. 196; art. 212-A, IV; e § 3º do art. 77 do ADCT, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Inicialmente, assim explicitou o Tribunal Regional Federal da Primeira Região no acórdão recorrido (eDoc 173):



    A questão posta nos autos não é de simples solução. Tanto é assim que no âmbito das Cortes Superiores não há uma definição quanto a (in)competência da Justiça Federal para processar e julgar feitos como o originário do presente writ. 



    Dito isso, me filio a corrente que entende ser competente a Justiça Estadual para análise de processos cujo pano de fundo é a transferência de recursos da União, na modalidade fundo a fundo, e, definitivamente incorporados ao patrimônio estadual ou municipal. 



    [...] 



    Nesse diapasão, os recursos repassados aos entes federados "fundo a fundo" são regulares e automáticos, não dependendo da voluntariedade do gestor federal, decorrendo da gestão descentralizada do Sistema Único de Saúde - SUS. Portanto, tais recursos, uma vez depositados nos Fundos estaduais e municipais são incorporados ao patrimônio do respectivo ente federativo. 



    [...] 



    Nada obstante a independência das esferas administrativas e judiciais, no caso presente, fundamento meu entendimento, também, com fulcro nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas da União e pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. 



    [...] 



    Tendo em vista a moldura fática descrita nos acórdãos proferidos pelas Cortes de Contas - estadual e da União -, que consideraram inexistente o interesse federal na fiscalização dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS ao Estado do Amazonas (TCU), bem como a improcedência da Representação, ante a ausência de relação direta entre os recursos repassados pelo FUNDE e as despesas de saúde realizadas com o Instituto Novos Caminhos (TCE/AM), não subsiste qualquer razão para manter os autos na Justiça Federal, de forma que a competência para processar e julgar os supostos desvios de recursos é da Justiça Estadual.



    Nesse contexto, ressalto que a competência da Justiça Federal para processar o feito depende necessariamente da comprovação do interesse da União, normalmente traduzido na existência de dever específico de prestação de contas a algum órgão federal. É necessário não apenas que a verba supostamente desviada seja oriunda do orçamento da União, mas também que exista algum instrumento concreto, como um convênio, estabelecendo dever de prestação de contas pelo gestor público municipal ou estadual.



    Nesse sentido, o Tribunal tem entendido que a Justiça Federal não detém competência para julgamento de crimes envolvendo desvios de verbas transferidas pela União, quando incorporadas definitivamente aos cofres públicos municipais:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. PROCESSO PENAL. MALVERSAÇÃO DE VERBAS TRANSFERIDAS A MUNICÍPIO, PELA UNIÃO FEDERAL, MEDIANTE CONVÊNIO. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É de competência da Justiça estadual processar e julgar agente público estadual ou municipal acusado de malversação da verba pública que, transferida pela União Federal mediante convênio, foi incorporada ao orçamento do ente da Federação. Inaplicabilidade do art. 109, IV, da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (AI 837.201-AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09-12-2013).



    No caso concreto, conforme destacado pelo Tribunal de origem, as verbas repassadas pela União foram integralmente incorporadas ao patrimônio do ente federativo estadual. 



    Ademais, conforme consignado no acórdão recorrido “tendo em vista a moldura fática descrita nos acórdãos proferidos pelas Cortes de Contas - estadual e da União -, que consideraram inexistente o interesse federal na fiscalização dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS ao Estado do Amazonas (TCU), bem como a improcedência da Representação, ante a ausência de relação direta entre os recursos repassados pelo FUNDE e as despesas de saúde realizadas com o Instituto Novos Caminhos (TCE/AM), não subsiste qualquer razão para manter os autos na Justiça Federal”.



    Sendo assim, observo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processo penal. 3. Operação Raio X. 4. Organização criminosa e desvio de verbas da saúde. 5. Alegação de incompetência da justiça estadual para julgar o feito. 6. Ausência de demonstração de interesse direto e específico da União em relação aos recursos supostamente desviados. Indícios de que as verbas eram municipais, não havendo qualquer menção nos autos a convênios celebrados pelo Município para recebimento de recursos federais. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AgRg no HC 233.205, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE PECULATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E INEXIGÊNCIA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES DE ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, FALTA DE ACESSO À ÍNTEGRA DAS MÍDIAS DE ÁUDIOS CAPTADOS NOS AUTOS, ILICITUDE DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL, AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES QUANTO À EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO JUÍZO NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ, NULIDADE DA SENTENÇA, INOBSERVÂNCIA DAS PROVAS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E PREJULGAMENTO: REJEITADAS. ALEGAÇÕES DE IMPEDIMENTO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA DURANTE O INTERROGATÓRIO DE CORRÉUS: ACOLHIDAS PARCIALMENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO DE JOUMAR BATISTA DA CÂMARA, ROGÉRIO JUSSIER RAMALHO, VALTER SANDI DE OLIVEIRA COSTA, WELBERT MARINHO ACCIOLY, SÉRGIO ROBERTO DE ANDRADE REBOUÇAS E JAELSON DE LIMA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO DE ANTÔNIO PATRIOTA DE AGUIAR COM RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. 1. Contando o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte com quinze desembargadores, tendo oito deles se declarado impedidos ou suspeitos para atuar no processo, a competência, por determinação constitucional expressa, passa ao Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é de que a competência para processar e julgar crimes sobre desvio de verbas públicas estaduais ou municipais, mesmo provenientes de repasse da União, é do Poder Judiciário estadual, ressalva feita a casos em que a verba ainda não tenha sido incorporada ao orçamento do Estado ou do Município: Precedentes. (...) (AO 2093, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 10-10-2019)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente